Tribunal: CARF
Processo: 14094.720036/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14094.720036/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.810 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. PROVAS
ESSENCIAIS
NÃO
APRESENTADAS.
NÃO
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal examinou todas as provas carreadas aos autos e sobre elas se pronunciou.
A ausência de realização de diligência para a busca de elementos de prova não
apresentados e considerados essenciais pela autoridade julgadora não configura
cerceamento do direito de defesa da parte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
DCTF RETIFICADORA. EQUÍVOCO NOS VALORES RETIFICADOS.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Constatado equívocos nos valores confessados em DCTFs retificadoras, não é
possível a homologação das retificações realizadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
DCTF RETIFICADORA. EQUÍVOCO NOS VALORES RETIFICADOS.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Constatado equívocos nos valores confessados em DCTFs retificadoras, não é
possível a homologação das retificações realizadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14094.720036/2016-91
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.720036/2016-91

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 04-45.877,
de 25 de maio de 2018, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande/MS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado.
O presente processo se refere a análise de Declarações de Débitos e Créditos
Federais (DCTF) retificadoras, apresentadas em relação aos períodos compreendidos entre o 4o
trimestre do ano-calendário de 2013 e o 3o trimestre do ano-calendário de 2014.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 1.651/1.655, a autoridade competente
decidiu não homologar as retificações pretendidas. A decisão foi fundamentada na ausência de
apresentação de “livros e demonstrações contábeis (balanço, demonstração do resultado do
período, razão das contas de resultado) a fim de permitir a verificação do valor da base de
cálculo dos tributos sob análise”, bem como no fato de que não se verificaria a “natureza de
construção civil nos serviços especializados descritos no objeto” de contrato apresentado, sendo
que, para fins de definição do percentual de presunção para a determinação do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), não bastaria
“que a execução tenha se dado em regime de empreitada e que a responsabilidade pelo
fornecimento dos materiais tenha sido do contratado”.
Para a autoridade fiscal, “os serviços objeto do contrato apresentado pelo
contribuinte não se assemelham aos elencados pelo ADN Cosit no 30/1999”. E, ainda, não se
poderia concluir que “os sistemas ou equipamentos foram, de fato, incorporados, integrando a
obra finalizada e perdendo sua qualidade de bens móveis (tornando-se parte integrante e
inseparável), ou se são plenamente suscetíveis de remoção, sem prejuízo, dano, ou
descaracterização”. Quanto a notas fiscais apontadas no demonstrativo elaborado pelo
contribuinte, não teria sido apresentado o respectivo contrato, de modo a permitir a confirmação
quanto ao enquadramento pretendido.
Finalmente, arremata-se a decisão apontando a contradição entre a retificação
pretendida e as informações constantes da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da contribuinte:
24. Vale ressaltar, de qualquer modo, que o próprio contribuinte, após o atendimento
aos termos de intimação citados antes, apresentou à Receita Federal, em 29/09/2015, a
apuração do IRPJ e CSLL dos trimestres de 2014, mediante a Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) 2015, sujeitando toda a receita da prestação de serviços ao percentual de
presunção de 32 %, fato que denota sua concordância com essa apuração.
Fl. 3498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.720036/2016-91

25. Em 28/10/2015, transmitiu uma retificadora da ECF, mantendo, porém, a adoção do
mesmo percentual (32 %) sobre o valor da receita de prestação de serviços. Os valores a
pagar, constantes dessa escrituração, conferem com os débitos informados pelo
contribuinte na DCTF original (fls. 1017 a 1102 e 1608 a 1650).
26. Tendo em vista que os valores dos débitos incluídos na DCTF original conferem
com a escrituração fiscal apresentada pelo próprio contribuinte à Administração
Tributária, bem como o que foi antes exposto, impõe-se a rejeição das retificações
retidas em malha.
Cientificada do teor do Despacho Decisório, a pessoa jurídica apresentou a
Impugnação de fls. 1.660/1.682, na qual alega:
(i)
a correção das retificações realizadas, uma vez que teria utilizado o
percentual de presunção de 32% em relação às receitas auferidas em razão
do contrato firmado com a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo -
Secopa (no 026/2013) que “estariam sujeitas ao percentual de presunção
em 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, porque os serviços foram
prestados na modalidade total, com fornecimento de todos os materiais
indispensáveis a sua execução”;
(ii)
desenvolver “o comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática, serviços de engenharia, de materiais de
construção em geral, além de instalação e manutenção elétrica”;
(iii)
que, em consonância com a interpretação da Receita Federal, as “obras de
instalação, ativação, implementação e infraestrutura dos aparelhos de
telecomunicações, transmissão, monitoramento e segurança executados
[...]na Arena Cuiabá em Mato Grosso, tem os pré-requisitos necessários
para configurar obra de construção civil, pois, além de total contato com o
solo e subsolo, como as infraestruturas de torres de transmissão e suportes
para antenas e câmeras, por exemplo, estes materiais fornecidos foram
consumidos e permanecem na obra, pois, é parte essencial para o
desenvolvimento das atividades do referido estádio, não sendo apenas a
prestação de serviços técnicos contratado, mas, também o fornecimento de
materiais configurando uma empreitada na modalidade total”;
(iv)
que cerca de 90% (noventa por cento) das notas fiscais emitidas se refere à
atividade de instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5-00) e apenas
10% (dez por cento) à prestação de serviços;
(v)
que faria jus aos percentuais de presunção acima indicados, na medida em
que “exerce como maior parte de sua atividade o fornecimento de
materiais para a construção civil”;
(vi)
que “a atividade de construção civil abrange as obras e serviços auxiliares
e complementares de construção civil, como é o caso da instalação elétrica
agregada ao imóvel”.
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.720036/2016-91

Na decisão de primeira instância, considerou-se que a pessoa jurídica não
apresentou os livros fiscais e contábeis necessários para justificar as retificações realizadas nas
DCTFs, de modo que haveria “um equívoco alegado, mas não comprovado”.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014
COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos,
a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO.
Por expressa disposição legal, considera-se confissão de dívida os débitos declarados
em DCTF. Qualquer alegação de erro dos valores nela declarados deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos hábeis e suficientes
para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
DCTF. RETIFICADORAS. AUDITORIA.
Todos os valores informados em DCTF, inclusive em suas retificadoras, devem ser
objeto de procedimento de auditoria interna.
NOTAS FISCAIS. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera apresentação de notas fiscais desacompanhadas da escrituração contábil/fiscal
do período não é prova hábil a demonstrar o alegado equívoco na base de cálculo dos
tributos declarados em DCTF.
Foi interposto, então, o Recurso Voluntário de fls. 2.215/2.236, no qual a pessoa
jurídica alega que o Fisco teria deixado de buscar a verdade material, ao justificar a sua decisão
na ausência de apresentação da escrituração contábil e fiscal, mas sem acessar as informações
constantes do ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), ou determinar a
realização de diligência com tal propósito. Pugna, assim, pelo reconhecimento da nulidade da
decisão de primeira instância.
Quanto ao mérito, afirma que “todos os documentos pertinentes, necessários e
essenciais foram entregues para o Fisco Federal de forma digital, ou seja, todas estas
informações constam no SPED”. Apesar disso, estaria juntando à peça recursal os Livros Razão
e Diário, Balanço Patrimonial, Declaração de Informações Econômico-Fiscais referente ao ano-
calendário de 2013 e arquivo contendo a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) relativa ao ano-
calendário de 2014. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que, a partir das informações constantes do SPED, sejam respondidos quesitos que formula.
Por fim, tece comentários acerca da ampliação do conceito de construção civil,
com a abrangência dos serviços de instalações elétricas.
Fl. 3500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.720036/2016-91

Posteriormente, por meio da Petição de fls. 3.375/3.390, juntou ao processo novos
elementos de prova destinadas a comprovar a procedência das retificações pretendidas.
O processo foi distribuído, por sorteio, à relatoria da Conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert, por proposta de quem esta Turma Julgadora resolveu converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, conforme Resolução no 1302-001.073, de 13 de junho de
2022 (fls. 3.397/3.411), a fim de que fossem esclarecidas dúvidas relacionadas com a data de
transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) e com as bases de cálculo e percentual de
presunção nos períodos abrangidos pelas retificações efetuadas.
A Diligência resultou no Relatório de fls. 3.448/3.455, do qual a Recorrente foi
cientificada e em relação à qual se manifestou às fls. 3.466/3.482.
Os autos retornaram ao CARF, para prosseguimento do julgamento, sendo que,
em decorrência da renúncia ao mandato por parte da relatoria original, foi realizada nova
redistribuição, por sorteio, a este conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 23 de agosto de 2018 (fl. 2.798), sendo que já havia apresentado o seu Recurso, desde 15 de
agosto do mesmo ano (fl. 2.212).
O Recurso é assinado eletronicamente por procurador da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e II, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
A Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira
instância, uma vez que as autoridades julgadoras teriam violado o princípio da verdade material,
ao não acessarem as informações constantes do SPED, nem determinarem a realização de
diligência, o que tornaria a decisão “frágil, infundada e insubsistente”.
Os motivos de nulidade dos atos praticados no processo administrativo fiscal
estão apontados no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. In verbis:
Art. 59. São nulos:
Fl. 3501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.720036/2016-91

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Uma eventual negativa do julgador administrativo em apreciar as provas que são
carreadas ao processo administrativo, efetivamente, pode configurar o cerceamento do direito de
defesa da parte e levar à nulidade da decisão.
No caso sob análise, contudo, não vislumbro a ocorrência de tal fato.
Na decisão da autoridade administrativa que não acatou as retificações, as
menções realizadas se referem à Escrituração Contábil-Fiscal (ECF) da Recorrente, e não à
Escrituração Contábil-Digital (ECD). Tal fato se repete na Impugnação apresentada, que não se
refere, em qualquer momento, à escrituração comercial. Tampouco, são juntados aos autos
elementos a esta relacionados. Neste sentido, não se pode imputar aos julgadores administrativos
a acusação de haverem se omitido em relação à apreciação dos elementos trazidos aos autos.
De outra parte, o resultado da diligência determinada por esta Turma Julgadora
revela que, ao menos em relação ao 4o trimestre do ano-calendário de 2013, não houve a
apresentação de ECD, de modo que perfeita a decisão administrativa na medida em que exige a
apresentação dos livros contábeis hábeis a comprovar a correção das retificações realizadas.
Já em relação aos trimestres do ano-calendário de 2014, de fato, à data do
Acórdão de primeira instância, já havia ocorrido a transmissão de ECDs ao SPED, de maneira
que as informações ali constantes poderiam ter sido acessadas pelos julgadores. Contudo, repito,
em nenhum momento da Impugnação apresentada, houve referência à ECD. Além disso, para a
demonstração dos erros contidos nas DCTFs originais e da correção das informações constantes
das DCTFs retificadoras não seria necessária a mera apresentação de documentos, mas a perfeita
e clara correlação entre os elementos de prova. Como bem se afirmou no Acórdão recorrido, era
imprescindível “demonstrar na escrituração contábil-fiscal da Contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração”.
Por último, cabe salientar que a realização de diligências é uma faculdade da
autoridade julgadora, no sentido de formar a sua convicção, sendo-lhe lícito deixar de determinar
ou indeferir aquelas que entender desnecessárias ou impraticáveis, conforme art. 18 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Inclusive, nos termos da Súmula CARF no 163:
Fl. 3502
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.720036/2016-91

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Neste sentido, considero que não existe nenhuma nulidade a ser reconhecida.
3 DO MÉRITO
Em relação ao mérito das retificações, também não assiste razão à Recorrente.
Conforme demonstrativo por ela elaborado, foram as seguintes as alterações
realizadas por meio das declarações retificadoras:

Os elementos reunidos nos autos, porém, revelam que a Recorrente se equivocou
nas retificações realizadas.
É que, mesmo que admitida a sua tese central de defesa, ou seja que as receitas
relativas ao contrato firmado com a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - Secopa (no
026/2013) estariam sujeitas aos percentuais de presunção de 8% (oito por cento) e 12% (doze por
cento), respectivamente, para o IRPJ e a CSLL, há outras receitas de prestação de serviço
auferidas pela Recorrente, nos citados períodos de apuração, que se mantém sujeitas ao
percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento).
Em relação aos trimestres do ano-calendário de 2014, no resultado da diligência
realizada, e mesmo, a partir do cotejo entre as informações constantes da Petição de fls.
3.466/3.482, do Razão de fls. 2.208/2.211 e dos Registros P150 e P300 da ECF da Recorrente
(fls. 1.953, 1.990, 2.027), fica evidente que, para chegar aos valores de IRPJ constantes das
declarações retificadoras, a Recorrente sujeitou todas as receitas de serviço às alíquotas
reduzidas.
A observação do Registro P400 da ECF da Recorrente (fls. 2.108 a 2.114) torna,
ainda, mais evidente o equívoco, na medida em que, para o cálculo da CSLL, a Recorrente fez a
distinção entre as receitas sujeitas ao percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento)
daqueles submetidos ao percentual de 12% (doze por cento).
Em relação ao 1o trimestre de 2014, por exemplo, a Recorrente aponta que as
receitas de serviços relacionadas com o Contrato no 026/2013 importaria em R$ 22.900.499,60.
Contudo, soma todas as receitas de serviço auferidas no período (no valor de R$ 22.953.890,13,
conforme Razão) às receitas de vendas, para submetê-las aos percentuais de presunção
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.810 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14094.720036/2016-91

reduzidos. O mesmo se repete em relação aos 2o e 3o trimestres, de modo que demonstrado o
equívoco dos valores informados nas DCTFs retificadoras, que não devem, assim, ser
homologadas.
Já no que diz respeito ao 4o trimestre de 2013, embora não tenha havido análise
específica no Relatório de Diligência, a comparação entre as informações constantes da DIPJ de
fls. 3.330/3.323 e na Petição de fls. 3.466/3.482 com os valores informados nas DCTFs
retificadoras revela, mais uma vez, equívoco na apuração realizada pelo sujeito passivo.
Veja-se que, conforme informações constantes da referida Petição, a Recorrente
teria auferido R$ 23.560.723,11 em receitas relacionadas ao Contrato no 026/2013. Além disso,
teria auferido R$ 1.738.804,28 em receita de vendas. Tais montantes implicariam em um total de
R$ 25.299.527,39 em receitas submetidas aos percentuais de presunção favorecidos.
Nas Fichas 14A e 18A da DIPJ 2014, porém, o total de receitas submetidas aos
referidos percentuais é de R$ 24.450.034,86.
Consideradas as receitas de serviço sujeitas ao percentual de presunção de 32%
(trinta e dois por cento), conforme valor informado na DIPJ (R$ 88.923,89), os valores devidos
pela Recorrente a título de IRPJ e CSLL no referido trimestre seriam, respectivamente, de R$
507.104,46 e R$ 275.795,90. Os montantes são superiores, portanto, àqueles informados nas
DCTFs retificadoras, de maneira que, mais uma vez, não deve haver a homologação das
retificações.
Todos os fatos acima narrados tornam incontroversa a inadmissibilidade das
declarações retificadoras, de modo que desnecessária a realização de qualquer diligência
adicional nos presentes autos, como pleiteado pela Recorrente.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 3504
DF CARF MF
Original